Tribunal: TJPA
Processo: 0811474-60.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811474-60.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ARILSON GUEDES DE FARIAS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DO JUÍZO DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 302, § 2º, DO CTB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
JOSÉ ARILSON GUEDES DE FARIAS
, já qualificado nos autos, autuado em flagrante pela suposta prática do delito previsto no
art. 302, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro
, em razão de acidente automobilístico que resultou em óbito. A impetração objetiva o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, a declaração de nulidade da decisão que homologou o flagrante e impôs medidas cautelares sem prévia manifestação ministerial, bem como a revogação das medidas cautelares de monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar e suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada fragilidade dos indícios relativos à embriaguez e ao nexo causal autoriza o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação prévia do Ministério Público antes da homologação do flagrante e da imposição de medidas cautelares configura nulidade processual; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao investigado são desnecessárias ou desproporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não comporta aprofundado exame do conjunto fático-probatório, sendo inadequado para a aferição exauriente da embriaguez, da dinâmica do acidente e do nexo causal entre a conduta investigada e o resultado lesivo.

A existência de diligências investigativas em andamento e de laudo técnico da Polícia Rodoviária Federal indicando invasão da contramão de direção pelo veículo conduzido pelo investigado constitui elemento informativo suficiente para afastar a alegação de ausência absoluta de indícios de autoria ou de nexo causal nesta fase da persecução penal.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, em observância ao
art. 563 do Código de Processo Penal Brasileiro
e ao princípio
pas de nullité sans grief
.

A manifestação ministerial posterior à decisão impugnada, acompanhada da efetiva participação do órgão acusatório no procedimento investigativo, afasta a alegação de nulidade fundada exclusivamente na ausência de manifestação prévia.

O Juízo de origem não decretou prisão preventiva de ofício, mas optou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em conformidade com o sistema acusatório e com o regime jurídico previsto no Código de Processo Penal Brasileiro.

As medidas cautelares impostas revelam-se adequadas, necessárias e proporcionais à gravidade concreta dos fatos investigados, guardando relação direta com a infração penal apurada e constituindo providências menos gravosas que a prisão cautelar.

O exercício da profissão de motorista e a ausência de antecedentes criminais não afastam, por si sós, a pertinência da suspensão do direito de dirigir quando a investigação decorre de fato praticado durante a condução de veículo automotor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A análise da existência de embriaguez ao volante, da dinâmica do acidente e do nexo causal demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A ausência de manifestação prévia do Ministério Público não acarreta nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo à defesa.

A participação posterior do órgão ministerial no procedimento afasta alegação de violação ao sistema acusatório quando inexistente prejuízo efetivo.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
art. 319 do CPPB
são legítimas quando adequadas, necessárias e proporcionais às circunstâncias concretas do caso.

A suspensão do direito de dirigir mostra-se compatível com a finalidade cautelar quando a infração investigada decorre da condução de veículo automotor.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, § 2º; CPPB, art. 319, VI; CPPB, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 303.872/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.12.2016, DJe 02.02.2017; STJ, AgRg no HC nº 524.283/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.02.2021, DJe 22.02.2021; TJPR, HC nº 0073264-97.2021.8.16.0000, Rel. Juiz Subst. em 2º Grau Sergio Luiz Patitucci, 1ª Câmara Criminal, j. 12.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados FELIPE JOSÉ PINHEIRO OLIVEIRA e TERCYO FEITOSA PINHEIRO, em favor de
JOSÉ ARILSON GUEDES DE FARIAS
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2ª VARA DO JUÍZO DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR, nos autos do procedimento nº 0800297-31.2026.8.14.0055, instaurado para apurar, em tese, a prática do delito previsto no
art. 302, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Conforme constou na impetração (ID.36413138), o paciente foi preso em flagrante no dia 01/03/2026, após envolver-se em acidente automobilístico ocorrido na BR-010, que resultou no óbito de DIEGO SILVA SANTOS, tendo a autoridade policial atribuído, em tese, a prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool. Alegou a defesa que inexistiriam elementos concretos aptos a demonstrar a embriaguez do paciente, ressaltando que exame de constatação teria afastado sinais de ingestão alcoólica, bem como sustentou a ausência de manifestação prévia do Ministério Público antes da prolação da decisão que homologou o flagrante, indeferiu o pedido de relaxamento da prisão e impôs medidas cautelares diversas da prisão. Aduziu, ainda, excesso de prazo na apreciação da custódia, bem como a desnecessidade e desproporcionalidade das cautelares impostas, consistentes em monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar e suspensão do direito de dirigir.

A defesa sustentou (ID.36085071), na presente impetração, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da fragilidade dos elementos indiciários quanto à embriaguez e ao nexo causal do acidente, da ausência de contraditório substancial em razão da inexistência de prévia manifestação ministerial e da desnecessidade das medidas cautelares impostas, requerendo, liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante e o afastamento das medidas cautelares fixadas ou, subsidiariamente, a substituição por medidas menos gravosas.

A liminar foi indeferida pela Relatora (ID.36256165), sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia apta a justificar a concessão da medida de urgência, destacando-se que a análise das teses defensivas demandava exame mais aprofundado do conjunto probatório constante dos autos originários, incompatível com o juízo perfunctório próprio da apreciação liminar.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do Ofício de ID.36413138, esclarecendo que o paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática do delito previsto no
art. 302, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro
; que, após pedido defensivo de relaxamento da prisão, foi proferida decisão homologando o flagrante, indeferindo o relaxamento da custódia e aplicando medidas cautelares diversas da prisão; informou, ainda, que o Ministério Público, em manifestação posterior, inicialmente manifestou pelo relaxamento da prisão e realização de diligências complementares, sobrevindo posteriormente manifestação favorável à manutenção das cautelares após a juntada de laudo técnico da Polícia Rodoviária Federal, permanecendo o procedimento em fase investigatória, aguardando o cumprimento de diligências complementares.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.36904219), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM, sustentando que as medidas cautelares impostas se mostram adequadas, proporcionais e juridicamente fundamentadas diante das circunstâncias concretas do caso, ressaltando que a discussão acerca da existência ou não de embriaguez e do mérito da imputação demanda aprofundamento probatório incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade dos impetrantes, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia nos limites cognitivos da estreita via do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra decisão proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DO JUÍZO DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR, nos autos do procedimento nº 0800297-31.2026.8.14.0055, que homologou o auto de prisão em flagrante do paciente
JOSÉ ARILSON GUEDES DE FARIAS
, já qualificado nos autos, deixando de convertê-lo em prisão preventiva, mas impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar e suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da fragilidade dos elementos indiciários quanto à embriaguez do paciente e ao nexo causal do acidente que resultou no óbito da vítima DIEGO SILVA SANTOS, bem como da ausência de manifestação prévia do Ministério Público antes da decisão judicial que homologou o flagrante e aplicou as medidas cautelares. Alegam, ainda, a desnecessidade e desproporcionalidade das restrições impostas.

Passo ao exame das teses defensivas.

2.1. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

A defesa sustenta que inexistem elementos aptos a demonstrar que o paciente conduzia o veículo sob influência de álcool, afirmando que o exame de constatação realizado após o acidente teria afastado sinais de embriaguez.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

É cediço que o
habeas corpus
não constitui instrumento processual adequado para o aprofundado exame do conjunto fático-probatório, tampouco para a valoração exauriente dos elementos informativos produzidos durante a investigação criminal.

A orientação jurisprudencial é firme no sentido de que a aferição da embriaguez ao volante, da dinâmica do acidente e do nexo causal entre a conduta do investigado e o resultado lesivo demanda incursão aprofundada no acervo probatório, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do
habeas corpus
.

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ. CONSTATAÇÃO TÉCNICA DO GRAU DE ALCOOLEMIA. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM A OCORRÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É admissível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da conduta. 2. A questão relativa à incompatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, razão pela qual não pode ser examinada por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 3. A embriaguez não foi a única circunstância externa configuradora do dolo eventual. Assim, na espécie, a Corte de origem entendeu, com base nas provas dos autos, que "o recorrente não está sendo processado em razão de uma simples embriaguez ao volante da qual resultou uma morte, mas sim de dirigir em velocidade incompatível com o local, à noite, na contramão de direção em rodovia" (fl. 69). Tais circunstâncias indicam, em tese, terem sido os crimes praticados com dolo eventual.
4. Infirmar a conclusão alcançada pela Corte de origem demandaria dilação probatória, iniciativa inviável no âmbito desta ação constitucional.
5. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ - HC: 303872 SP 2014/0230430-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/12/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)
(G.N.).”

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO, OMISSÃO DE SOCORRO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – SUPERAÇÃO COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – EXAME QUE DEMANDA ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS IMPUTADAS) – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0073264-97.2021.8.16.0000 - Pitanga - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SERGIO LUIZ PATITUCCI - J. 12.02.2022)
(TJ-PR - HC: 00732649720218160000 Pitanga 0073264-97.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Sergio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 12/02/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/02/2022
) (G.N.).”

No caso concreto, verifica-se que o procedimento investigatório permanece em curso, tendo sido inclusive determinadas diligências complementares para melhor elucidação da dinâmica do acidente.

Além disso, conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade coatora, sobreveio laudo técnico elaborado pela Polícia Rodoviária Federal apontando que o veículo conduzido pelo investigado teria invadido a contramão de direção, elemento informativo que, ao menos nesta fase embrionária da persecução penal, afasta a alegação de absoluta inexistência de indícios de autoria ou de nexo causal.

Tal elemento técnico, embora sujeito ao contraditório diferido e à ulterior apreciação judicial, constitui indicativo idôneo para justificar a continuidade das investigações e a manutenção das medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem.

Desse modo, a aferição da efetiva ocorrência de embriaguez, da dinâmica do sinistro e da responsabilidade penal do paciente demanda aprofundado exame do acervo probatório, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do
habeas corpus
.

Dessa forma, não se evidencia, de plano, ausência de justa causa apta a ensejar a revogação das cautelares ou qualquer medida de trancamento da persecução penal.

2.2. DA ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A defesa sustenta, ainda, que a decisão que homologou o flagrante e impôs medidas cautelares foi proferida antes da manifestação ministerial, circunstância que violaria o sistema acusatório e o contraditório substancial.

Também neste ponto não assiste razão aos impetrantes.

Ainda que a manifestação ministerial tenha sido apresentada posteriormente à decisão impugnada, não se verifica qualquer prejuízo concreto ao exercício da defesa, circunstância que afasta o reconhecimento da nulidade suscitada.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do
art. 563 do Código de Processo Penal Brasileiro
, consagrando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUPOSTAS NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A "declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF"
(AgRg no HC 613.170/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020), o que não ocorreu na presente hipótese. 2. Ao contrário do que alega a Defesa, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "[n]ão é possível anular o processo, por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, quando não verificado prejuízo concreto advindo da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas" (AgRg no HC 465.846/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 524283 MG 2019/0223518-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2021
)

(G.N.).”

A orientação jurisprudencial acima transcrita aplica-se com maior razão à hipótese dos autos, em que a defesa não demonstrou prejuízo efetivo decorrente da manifestação ministerial superveniente, limitando-se a sustentar nulidade em abstrato, circunstância insuficiente para autorizar a invalidação do ato processual.

No caso concreto, verifica-se que o órgão ministerial participou regularmente do procedimento, manifestando-se posteriormente acerca dos fatos investigados e reavaliando sua posição diante da superveniência de novos elementos informativos produzidos no curso da investigação, circunstância que afasta a alegação de nulidade decorrente da ausência de manifestação ministerial prévia.

Cumpre ressaltar, ainda, que o Juízo de origem não decretou prisão preventiva de ofício, circunstância que afasta eventual alegação de afronta ao sistema acusatório. Ao revés, deixou expressamente de converter o flagrante em custódia cautelar máxima, optando pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

Ausente demonstração de prejuízo concreto ao exercício da defesa, de comprometimento da paridade de armas ou de efetiva afronta ao sistema acusatório, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade, em observância ao
art. 563 do Código de Processo Penal Brasileiro
e à consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.3. DA ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES

A defesa postula, por fim, a revogação das medidas cautelares impostas, sustentando sua desnecessidade, especialmente em razão da inexistência de antecedentes criminais e do exercício da profissão de motorista.

Todavia, também não merece prosperar a insurgência.

Com o advento da
Lei nº 12.403/2011
, as medidas cautelares diversas da prisão passaram a ocupar posição intermediária entre a liberdade plena e a segregação cautelar, constituindo instrumentos aptos à tutela da investigação e da aplicação da lei penal.

No caso concreto, observa-se que o Juízo de origem expressamente afastou a decretação da prisão preventiva, entendendo suficientes medidas menos gravosas para o acompanhamento do investigado durante o curso das investigações.

Tal circunstância evidencia observância aos princípios da proporcionalidade, necessidade e excepcionalidade da prisão cautelar.

As medidas impostas guardam pertinência com a natureza do fato investigado e revelam-se compatíveis com a finalidade cautelar perseguida, não se verificando manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar a intervenção excepcional desta Corte.

A circunstância de o paciente exercer atividade profissional como motorista, embora relevante sob o aspecto social, não possui aptidão para afastar, por si só, a medida de suspensão do direito de dirigir, especialmente quando a própria investigação decorre de fato ocorrido durante a condução de veículo automotor.

A medida encontra amparo no
art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal Brasileiro
, revelando-se adequada e proporcional às circunstâncias concretas do caso, sobretudo porque guarda relação direta com a infração penal investigada e busca prevenir a reiteração de condutas potencialmente lesivas durante o curso das investigações.

Do mesmo modo, o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar constituem providências menos gravosas que a prisão preventiva, adotadas pelo Juízo de origem justamente em observância aos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade.

Ausente demonstração de excesso ou abuso no exercício do poder cautelar pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção das medidas impostas.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor do paciente JOSÉ ARILSON GUEDES DE FARIAS, devidamente qualificado nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo hígida a decisão proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DO JUÍZO DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR, que homologou o auto de prisão em flagrante e aplicou ao paciente as medidas cautelares diversas da prisão consistentes em monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar e suspensão do direito de dirigir, por não se vislumbrar constrangimento ilegal, nulidade processual ou manifesta desproporcionalidade aptos a justificar a intervenção desta Corte pela estreita via do
habeas corpus
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 12/06/2026